Tribunal: STF
Processo: HC 233896
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO EM MOMENTO INOPORTUNO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, BOA-FÉ OBJETIVA E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO TEMPORAL DA MATÉRIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 0000177-70.2012.6.06.0097/CE.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, a pena de 3 anos e 5 meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 9 dias-multa pela prática dos crimes previstos no art. 288 do Código Penal (associação criminosa) e 299 do Código Eleitoral (corrupção eleitoral) (e-doc. 23, p. 36-93).



    3. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará deu parcial provimento ao recurso eleitoral criminal interposto pela defesa apenas para redimensionar as penas, fixando-as em 2 anos e 8 meses de reclusão e 5 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença (e-doc. 27, p. 67-120, e e-doc. 28, p. 1-59). Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 29, p. 56-87). Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial Eleitoral no TSE.



    4. Neste habeas corpus, impetrado em 11/10/2023, os impetrantes sustentam ser cabível o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, com base na retroatividade da lei penal mais benéfica. Asseveram que a ação penal estava em trâmite quando da entrada em vigor da Lei nº 13.964, de 2019, tendo o Ministério Público deixado de oferecer o benefício ao paciente mesmo este preenchendo todos os requisitos.



    5. Requer, no âmbito liminar, a suspensão da execução da reprimenda imposta, até o julgamento do mérito do writ. No mérito, pretende seja determinada a manifestação motivada do órgão acusatório sobre o cabimento do ANPP, cessando a ilegalidade cometida pelo Tribunal Superior Eleitoral que determinou a certificação do trânsito em julgado do título condenatório.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do TSE. Ao analisar o recurso defensivo, o Ministro Relator limitou-se a examinar as alegações de nulidades da interceptação telefônica e das provas obtidas por meio de busca e apreensão, inexistência de degravação e perícia das interceptações e ausência de prova suficiente para a condenação. Posteriormente, ao julgar o agravo regimental, o Plenário asseverou a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, a incidir o enunciado nº 26 da Súmula daquele Tribunal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. No que diz respeito ao momento processual para a propositura do ANPP, observo que, conforme tenho decidido, o recebimento da denúncia e a existência de sentença condenatória não impedem a aplicação retroativa da norma que prevê o Acordo de Não Persecução Penal. Ela seguramente deve retroagir, por tratar-se de norma de natureza híbrida ou mista, para atingir processos em curso, ao menos desde que não ocorrido o trânsito em julgado quando do início da vigência do art. 28-A do CPP. Daí, considero imperiosa a possibilidade de retroação aos casos em que a preclusão maior ocorrera após a entrada em vigor da Lei nº 13.964, de 2019 (referencial).



    9. A par disso, o caso em análise traz peculiaridade capaz de afastar a aplicação do ANPP mesmo que ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório após a vigência da lei que instituiu o benefício.



    10. É que, pelo que se tem nos autos, não há informações de que a defesa tenha postulado a realização do acordo em momento anterior ao trânsito em julgado do processo. Pela leitura da sentença e do acórdão que a confirmou, vê-se que as questões debatidas restringiram-se à validade das interceptações telefônicas e suas sucessivas prorrogações, à desnecessidade de perícia e degravação dos diálogos interceptados e à materialidade e autoria dos fatos delituosos (e-doc. 23, p. 36-93; e-doc. 27, p. 67-120, e e-doc. 28, p. 1-59). 



    11. Tampouco a matéria foi debatida no TSE no âmbito do julgamento do recurso especial eleitoral (e-doc. 80, p. 29-47 e 150-163), tendo a defesa dirigido-se diretamente a esta Suprema Corte, pleiteando a suspensão do início da execução da pena e a determinação de remessa dos autos ao Ministério Público para a oferta de ANPP.



    12. Consta no sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral que, após o julgamento do recurso especial pelo Plenário daquela Corte em 17/03/2023, alguns corréus interpuseram recurso extraordinário, tendo decorrido o prazo do ora paciente para a interposição de recursos em 31/03/2023. Assim, considerando-se que a alegada irregularidade não fora suscitada em momento oportuno, por inércia da própria defesa, a hipótese é de preclusão temporal da matéria.



    13. Nesse cenário, importante ressaltar que, com base nos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e cooperação processual, exige-se que a defesa tenha postulado a aplicação do instituto durante o curso do processo-crime, isto é, antes de ocorrido o trânsito em julgado.



    14. Desse modo, prioriza-se os casos em que evidenciado o interesse em efetuar a pactuação durante o curso do processo, prevenindo-se reabertura de processos e paralisação de cumprimento de pena de forma indiscriminada e, por conseguinte, repele aqueles que visam unicamente tumultuar a fase de execução da pena. 



    15. Vale dizer, inclusive, em relação a esse ponto, que há orientação da Segunda Turma em sentido semelhante, embora mais restritiva, pontuando-se ser adequada a retroação, “desde que uma das partes tenha formulado o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP, sob pena de estabilização da controvérsia por meio dos efeitos preclusivos do comportamento omisso, em observância da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual“(ARE n° 1.364.186-AgR-segundo/DF, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/08/2023, p. 1º/09/2023). Na mesma linha: HC n° 231.789-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 18/10/2023, p. 24/10/2023)



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator